Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando os argumentos do recorrente forem expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas na decisão agravada, a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, deve ser afastada.
2. Conforme o art. 337, §§ 1a a 3o, do CPC, a litispendência resta caracterizada quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que dá ensejo à extinção do feito, nos termos do inciso V do art. 485 de referida Lei.
3. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada; apelação conhecida e não provida.